Tribunal: TJMT
Processo: 1041142-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041142-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (AGRAVANTE), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (AGRAVANTE), SERGIO LUIS SELLA registrado(a) civilmente como SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXECUÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PERDIMENTO DE LAVOURA. PENDÊNCIA DE RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 995 DO CPC. EFICÁCIA IMEDIATA DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. DANO IRREVERSÍVEL ALEGADO. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO
A QUO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos atos executórios decorrentes de decisão proferida em Interdito Proibitório, a qual determinou o perdimento, em favor do agravado, da lavoura semeada pelos agravantes em área objeto de litígio possessório, diante da inexistência de efeito suspensivo concedido a recursos excepcionais pendentes no Superior Tribunal de Justiça e da ausência de demonstração de risco concreto apto a obstar a eficácia da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pendência de Recursos Especiais, desprovidos de efeito suspensivo, e a alegação de dano irreversível decorrente da natureza consumível da lavoura justificam a suspensão dos atos executórios de decisão judicial que determinou o perdimento da produção agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As decisões judiciais são, como regra, dotadas de eficácia imediata, não sendo a interposição de recursos suficiente para suspender seus efeitos, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil.

Recursos especiais não possuem efeito suspensivo automático, cabendo exclusivamente ao tribunal superior competente a eventual concessão de tutela suspensiva, inexistente no caso concreto.

A suspensão da execução por mera cautela, sem decisão expressa do Superior Tribunal de Justiça, implicaria indevida antecipação de juízo e afronta ao sistema recursal.

A decisão de perdimento da lavoura encontra respaldo no art. 1.255 do Código Civil e decorre de contexto processual em que a posse do agravado está amparada por sentença transitada em julgado.

A alegação de dano irreversível, embora relacionada à natureza consumível do bem, não se sobrepõe à ausência de probabilidade do direito, sobretudo quando o risco decorre de conduta atribuída aos próprios agravantes.

A suspensão da eficácia da decisão beneficiaria quem, em tese, descumpriu ordem judicial anterior, em prejuízo da efetividade da jurisdição e da autoridade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pendência de recursos especiais sem efeito suspensivo não autoriza a suspensão dos atos executórios de decisão judicial válida e eficaz.

O dano irreversível alegado não justifica a suspensão da execução quando ausente a probabilidade do direito e quando decorre de conduta atribuída à própria parte requerente.

A decisão que determina o perdimento de lavoura semeada em terreno alheio, nos termos do art. 1.255 do Código Civil, é dotada de eficácia imediata enquanto não suspensa pelo tribunal competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por interposto por GERVAZIO SINOPOLI e NELSON SINOPOLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT (ID 329910881), que, nos autos do Interdito Proibitório no 1002771-96.2024.8.11.0005, indeferiu o pedido dos Agravantes para suspender os atos de execução da decisão que determinara o perdimento, em favor do Agravado SERGIO LUIS SELLA, da lavoura por eles semeada em área objeto de litígio possessório.

O Juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de prova da concessão de efeito suspensivo a recursos interpostos às instâncias superiores, bem como na não demonstração de risco concreto de dano irreparável, reputando insuficiente a mera alegação de cautela para obstar a eficácia da ordem judicial.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em essência, que a execução imediata da medida de perdimento da lavoura acarretaria dano irreversível, esvaziando por completo a utilidade dos Recursos Especiais (AREsp 3006581/MT e AREsp 3047192/MT) pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

Argumentam que a natureza consumível do bem – a produção agrícola – torna impossível o retorno ao
status quo ante
caso obtenham êxito em suas insurgências, o que justificaria a suspensão dos atos executórios, como a comercialização dos grãos, para preservar a efetividade da jurisdição superior.

Distribuído o feito a esta Relatoria, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão monocrática de ID 330333857, sob o fundamento de que a mera interposição de recursos excepcionais, desprovidos de efeito suspensivo concedido pelo órgão competente, não configura a probabilidade do direito necessária para suspender a eficácia de decisão judicial válida.

Contra tal decisão, os Agravantes interpuseram o Agravo Interno de ID 338246887, reiterando as teses de perigo de dano e plausibilidade jurídica, pugnando pela reconsideração do ato ou, sucessivamente, pela reforma do
decisum
pelo Colegiado.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 338082852), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Alegou, em suma, que sua posse sobre a área é legítima e amparada por sentença transitada em julgado; que os Agravantes realizaram o plantio de má-fé, em descumprimento a ordem de interdito proibitório; e que a decisão de perdimento da lavoura encontra amparo no artigo 1.255 do Código Civil, tendo sido, inclusive, confirmada por este Tribunal em recurso anterior.

Com o processo devidamente instruído, o Agravo de Instrumento encontra-se apto para julgamento de mérito.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia reside em definir se a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de suspensão dos atos executórios relativos ao perdimento de lavoura, deve ser reformada.

Os Agravantes defendem a suspensão como medida de cautela para garantir a utilidade de recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

O sistema processual civil pátrio consagra, como regra, a executoriedade imediata das decisões judiciais, sendo a atribuição de efeito suspensivo aos recursos uma medida de exceção.

O artigo 995 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que "os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso". Para os recursos de natureza especial e extraordinário, essa regra é ainda mais saliente, pois sua finalidade precípua não é a de funcionar como uma terceira ou quarta instância de revisão fática, mas sim a de zelar pela uniformidade da interpretação da legislação federal e da Constituição.

A concessão de efeito suspensivo a tais recursos é medida excepcionalíssima, que deve ser pleiteada e deferida pelo tribunal superior competente, mediante a demonstração de requisitos rigorosos.

No caso dos autos, os próprios Agravantes admitem que não obtiveram, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da eficácia das decisões proferidas por este Tribunal.

Nesse contexto, a decisão do Juízo de origem mostra-se irretocável. Ao indeferir o pedido de suspensão, o magistrado agiu em estrita conformidade com a legislação processual.

Não compete ao juízo de primeiro grau, nem a este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, antecipar-se a uma deliberação do STJ para, com base em mera "prudência" ou "cautela", paralisar o cumprimento de uma ordem judicial que, até prova em contrário, é válida e eficaz.

Ademais, a análise do contexto fático-probatório revela que a decisão de perdimento da lavoura não se afigura teratológica ou desprovida de fundamento. Pelo contrário, ela decorre de uma cadeia de atos processuais que conferem robusta plausibilidade ao direito do Agravado.

Conforme se extrai dos autos, o Agravado detém a posse da área amparado por sentença de reintegração transitada em julgado.

A decisão de perdimento, por sua vez, fundamentou-se no artigo 1.255 do Código Civil, que estabelece a perda das sementes e plantas em favor do proprietário por aquele que semeia em terreno alheio, e foi proferida após constatação de que o plantio teria ocorrido em aparente descumprimento a uma ordem de interdito proibitório.

Permitir que os Agravantes, que supostamente agiram em desafio a ordens judiciais, possam agora invocar a pendência de recursos para obstar a efetivação do direito do Agravado seria criar um paradoxo: a parte que descumpre o comando judicial seria beneficiada com a suspensão de seus efeitos, em detrimento daquele que busca, há anos, a tutela do Poder Judiciário.

Esse resultado atentaria contra a autoridade das decisões judiciais e o princípio da efetividade da jurisdição.

O argumento do dano irreversível, embora factualmente plausível dada a natureza do bem, não pode ser analisado de forma dissociada da probabilidade do direito.

A irreversibilidade, por si só, não é um salvo-conduto para suspender toda e qualquer execução.

No caso, o risco de dano deve ser suportado por quem, ao que tudo indica, deu-lhe causa, ao plantar em terra alheia e sob o manto de uma proibição judicial.

Portanto, a decisão agravada não padece de qualquer vício. Ao prestigiar a eficácia imediata da decisão judicial e ao exigir uma demonstração concreta de que as instâncias superiores houvessem suspendido seus efeitos, o juízo singular aplicou corretamente o direito, não havendo razões para sua reforma.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto no ID 338246887, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026